Tribunal: TJMT
Processo: 1023056-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON BRITO DE ALMEIDA - CPF: 890.868.051-91 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais, em que, a parte autora alega, ter sofrido negativação indevida no valor de
R$ 83,86
(oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), com data de vencimento 14/12/2015, e inclusão em 02/12/2019, contrato no 0000005052127878, desconhecendo o valor negativado.

2.

Proferida
sentença de mérito que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
, e condenou a reclamada a declarar a inexistência do débito, retirar a restrição, e pagar a título de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por fim, extinguiu o processo sem resolução do mérito somente em relação a empresa SERASA S/A.

Insurgência da autora requerendo a majoração do dano moral para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.

Reclamada que, não faz provas de suas alegações, deixando de anexar contrato assinado, ou qualquer documento capaz de comprovar a legalidade da cobrança.

4.

Mostra-se devida a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos,
considerando o valor da inscrição, e ainda, o fato de ser a única que pesava sobre o nome da parte autora.

5.

Sentença reformada parcialmente, para majorar o valor dos danos morais.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

declaração de inexistência de débito e
relação jurídica
.

A parte autora/recorrente interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em contrarrazões a reclamada requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte Autora alega ter sofrido negativação indevida no valor de R$ 83,86 (oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), com data de vencimento 14/12/2015, e inclusão em 02/12/2019, contrato no 0000005052127878, desconhecendo o valor negativado.

A Reclamada alega que, o débito é devido, não havendo danos a serem indenizados. Porém, verifico que, não faz provas de suas alegações, utilizando-se somente de meras argumentações.

Sobreveio sentença de procedência parcial em que o juiz de 1o grau concedeu à parte Autora, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A parte Autora, por sua vez, interpôs Recurso Inominado, visando pela majoração dos danos no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, na qual invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando detidamente os autos, bem como, as provas anexas, entendo que o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não guarda consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade utilizados por este Colegiado, para situações semelhantes.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Verifica-se nos autos que, a parte autora possuia apenas a inscriçao discutida nos autos, no valor de R$ 83,86 (oitenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Dessa forma, demonstrado a ocorrência do dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte Recorrente em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Recorrida, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Reputo justa e razoável a
MAJORAÇÃO da condenação da Recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto por
GILSON BRITO DE ALMEIDA,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o valor da indenização por dano moral
para quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021